Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003327-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Sessão 05/07/2024: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 30/07/2024. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão 30/07/2024: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho a Relatora.

Recurso Inominado nº
1003327-13.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente: ARRAIS ADVOGADOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO DE GROSSO.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEFENSOR DATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SOCIEDADE DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE O ADVOGADO E A SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A sociedade advocatícia somente obterá a titularidade do crédito
por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade.

2.

In casu
, não foi aposentado ao termo de cessão de crédito operado entre a advogada que atuou como defensora dativa e a sociedade requerente.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para desconstituir a sentença reconhecendo a sua legitimidade e, consequentemente que seja o recurso julgado por esta Turma Recursal.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação

Trata-se de execução de título judicial, na qual a reclamante pretende o recebimento de honorários advocatícios em face do Estado de Mato Grosso, por sua atuação como defensor dativo.

Ocorre que, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da autora.

Pois bem. A reclamante aduz que em sede de recurso, que a presente ação de execução foi proposta nos termos do § 15 do art. 85 do CPC, uma vez que, o pagamento dos honorários dativos deve ser realizado em favor da sociedade de advogados/ora requerente, que a nomeada integra na qualidade de sócia.

Importante ressaltar que a natureza remuneratória dos honorários advocatícios é personalíssima, uma vez que a nomeação para atuação como defensor dativo se dá em nome do advogado (pessoa física),
e não em nome da sociedade (pessoa jurídica).

Segundo o artigo 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser liberados em nome da sociedade que o advogado integra quando na procuração, outorgada individualmente, tiver sido mencionada a sociedade de advogados de que faz parte.

Oportuno, ainda, salientar que o referido artigo 85, §15 do CPC, afirma que o advogado pode requerer o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, todavia no caso em comento a ação foi movida pelo próprio escritório e não pela sócia, pois embora a mesma represente o escritório à ação foi proposta em nome da pessoa jurídica, conforme segue:

No caso de sociedade de advogados, a verba honorária pode ser diretamente paga a ela, mediante reserva, quando da requisição do pagamento do crédito do mandante,
nas hipóteses de referência da sociedade na procuração ou no contrato de cessão de créditos em seu favor pelos defensores mandatários
.

Do exame da documentação acostada ao feito, verifico que a sentença não comporta reforma, isso porque, as certidões de honorários apresentadas,
demonstram que a nomeação ocorreu em nome da douta patrona
Priscila Aparecida Costa,
e não da empresa jurídica como alegado.

Além disso, a própria reclamante afirma que a situação dos autos, não se trata de cessão de crédito e sim, execução de crédito em nome da sociedade da qual a advogada nomeada fazia parte.

Destarte, ausente o termo de cessão de crédito em favor da autora, é patente a ilegitimidade ativa da recorrente, não merecendo reparos, a respeitável sentença.

Destaco, ainda, que não tem nenhum documento nos autos de cessão do credito em favor da pessoa jurídica, tampouco, requerimento da advogada sócia no momento da distribuição da presente ação de execução.

Nesse sentido,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexiste omissão, vício elencado nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3.
É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade.
Doutrina e Jurisprudência. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2004335 SP 2021/0215002-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Destaco, ainda, que em caso idêntico de nº 1003056-04.2024.8.11.0001 relatoria da Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte julgado em 06/07/2024,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM FAVOR DE ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ARTIGO 85, §º15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS - ILEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios “constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”, conforme o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

2. A regra na esfera jurídica é que os créditos sejam cedidos por meio de cessão de crédito (artigos 286 do Código Civil e seguintes).

3. Nesse mesmo viés, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) “3. É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade. Doutrina e Jurisprudência. 4. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 2004335 SP 2021/0215002-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

4. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra (acima disposta) pode ser mitigada na hipótese do artigo 85, §15º, do Código de Processo Civil, transcrito: “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”.

5. A sentença atacada foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, pelos fundamentos apresentados no id. 211340364.

6. A parte recorrente (parte exequente) requer a reforma da sentença para que seja: “afastada a ilegitimidade e seja mantida a execução em nome da Sociedade de Advogados bem como a expedição da RPV, determinando ainda que a verificação da forma de tributação ocorra na forma do Manual Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau expedido por este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no momento da sua expedição, sem o destaque do Imposto de Renda da pessoa física”, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte executada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

7. Analisando detalhadamente os autos, restou configurado a ilegitimidade ativa de ARRAIS ADVOGADOS (sociedade de advogados), porque todos os créditos (id. 211340357, id. 211340356, id.

211340355, id. 211340354, id. 211340353 e id. 211340352) estão em nome dos advogados ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO, METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA e ELIAS COSTA DE LIMA.

8. Dessa forma, deve-se manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa de ARRAIS ADVOGADOS (sociedade de advogados), com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

9. Comungado desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, dentre os julgados, cito: Recurso inominado. Juizado Especial. Pagamento de Honorários. Impossibilidade Intervenção de Terceiros. Sentença Mantida. O crédito da atuação na qualidade de Advogado Dativo também é pessoal, pertencendo à pessoa do Advogado e não à Sociedade de Advogados, pois, por óbvio, que a atuação foi do Advogado e não da Sociedade de Advogados. A Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não admite qualquer forma de intervenção ou assistência de terceiros (TJ-RO - RI: 70042448820198220003 RO 7004244-88.2019.822.0003, Data de Julgamento: 03/11/2021).

10. Por fim, destaca-se que caso ocorra a cessão do crédito, a obrigação tributária surge no momento da disponibilidade econômica e não após a cessão do crédito, como forma de diminuição de incidentes tributários, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Turma Recursal, respectivamente, mencionados: (...) “não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros” (STJ – 2ª T - REsp. Nº 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008) e MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA (N.U 1000866-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

11.

Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para assim, confirmar e manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

VOTO VISTA

Excelentíssima
Juíza

Relatora
e
demais
pares.

Após analisar com cuidado a questão, não consegui chegar
a
conclusão diversa daquela apresentada pela d. relatora.

Os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente aos advogados constantes na procuração.

Mesmo
que
o

advogado

constante
no
instrumento
de
mandado

seja

sócio
de
Sociedade
de
Advogados
,
caso
a pesso
a

jurídica
não

const
e

expressamente

d
o
manda
t
o
,
não
é
parte

legitima
para ajuizar execução
.

Evidentemente
, o
crédito

pode
ser
transferido
para a
sociedade

ou

para
terceiros

por

meio
de
cessão
de
crédito
.

Este é o
entendimento
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexiste omissão, vício elencado nos
arts
. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3. É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada
no momento em que
a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade. Doutrina e Jurisprudência. 4. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 2.004.335/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADO OU POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CRÉDITO CUJO TITULAR, EM PRINCÍPIO, É O ADVOGADO (LEI 8.906/94, ART. 23). HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO PELA SOCIEDADE: CESSÃO DE CRÉDITO (CPC, ART. 42) OU INDICAÇÃO DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO (LEI 8.906/94, ART. 15, § 3º). SOCIEDADE CUJO NOME NÃO CONSTA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A expedição de alvará para "entrega do dinheiro" constitui um ato processual integrado ao processo de execução, na sua derradeira fase, a do pagamento. Segundo o art. 709 do CPC, a entrega do dinheiro deve ser feita ao "credor". Esta regra deve ser também aplicada, sem dúvida, à execução envolvendo honorários advocatícios, o que significa dizer que, também nesse caso, o levantamento do dinheiro deve ser deferido ao respectivo 'credor'. 2. Segundo o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) 'os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor'. Em princípio, portanto, credor é o advogado. 3. Todavia, o art. 15, § 3º, da Lei 8.906/94 autoriza o levantamento em nome da sociedade caso haja indicação desta na procuração. Há, ainda, outra hipótese em que a sociedade
torna-se
credora dos honorários: quando cessionária do respectivo crédito.
4. No caso concreto, não está configurada qualquer das hipóteses acima referidas, já que sequer se cogita de cessão de crédito em favor da sociedade, e o acórdão recorrido afirma apenas a existência de procuração em favor dos advogados, e não da sociedade. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 437.853/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/5/2004, DJ de 7/6/2004, p. 160.)

Da mesma forma, o advogado pode requerer que o pagamento seja feito à sociedade, na forma do art. 85, §15, do CPC, mas isso não altera a legitimidade para a ação.
Em outras palavras, a
demanda deve
ser ajuizada em nome do advogado, que pode requerer que o pagamento seja feito em nome da sociedade, ou então pode ceder seu crédito
, mas a sociedade não pode pleitear direito alheio em nome próprio
.

No presente caso, considerando que
(i)
a procuração do processo originário não foi juntada nestes autos,
(
ii
)
não há
cessão de crédito e
(
iii
)
as certidões constam
exclusivamente em nome de Priscila Aparecida Costa (ID 212833783 e 212833784/PJe2), a parte exequente é ilegítima para figurar no polo
ativo
da execução.

Portanto,
acompanho
o voto da Excelentíssima Juíza Relatora para
negar
provimento
a
o Recurso Inominado
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024